Tribunal: TJBA
Processo: 0040041-36.2009.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão julgador: PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-05-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0040041-36.2009.8.05.0080 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma APELANTE: Ederson da Silva Araujo Advogado(s): Defensoria Pública do Estado da Bahia APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Relator: Des. Pedro Augusto Costa Guerra ACORDÃO EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA (art. 121, § 2º, II, do CP). PEDIDO ABSOLUTÓRIO. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS. ACERVO PROBATÓRIO APTO A SUSTENTAR A TESE ACOLHIDA PELO CONSELHO DE SENTENÇA. PREVALÊNCIA DA SOBERANIA DOS VEREDICTOS. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. AFASTAMENTO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS VALORADAS NEGATIVAMENTE. PLEITO PARCIALMENTE ACOLHIDO. PEDIDO DE RELATIVIZAÇÃO DA SÚM. 231 DO STJ PREJUDICADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I - Em face da decisão do Conselho de Sentença, o Apelante foi condenado como incurso na sanção prevista no art. 121, § 2º, II, do Código Penal, fixada a pena definitiva em 15 (quinze) anos de reclusão, em regime de cumprimento inicial fechado. II - Na espécie em exame, não se pode dizer que a Decisão dos jurados constitui manifesta afronta à prova que lhes foi submetida a exame, pois, não obstante as testemunhas da acusação não tenham presenciado o fato em si, suas declarações, produzidas sob o crivo do contraditório e ampla defesa, são dotadas de informações adicionais que, aliadas à confissão do Recorrente perante a Autoridade Policial, se tornam aptas a compor conjunto fático-probatório suficiente para direcionar o Conselho de Sentença à decisão condenatória. III - Uma vez que não foi indicada a concreta razão que acentuaria a reprovabilidade da conduta perpetrada pelo Apelante, afasta-se a valoração negativa da circunstância “culpabilidade”. STJ IV - A menção a processo anterior com trânsito em julgado não consiste em elemento idôneo para valoração negativa da conduta social. STJ. V - Considerando que o crime se deu mediante disparo de arma de fogo em via pública, plausível a valoração da vetorial circunstâncias do crime em desfavor do acusado. STJ. VI - Por ser descabida a utilização do comportamento da vítima para incrementar a pena-base, bem como, não sendo possível verificar a interferência do comportamento da vítima na consumação do crime, deixa de ser valorada a circunstância em questão. STJ. VII - No que concerne às consequências do crime, o vetor foi devidamente valorado, posto que a vítima possuía filhos menores. STJ. VIII - Afasta-se, a avaliação negativa da circunstância “motivo”, pois não foi pormenorizada pela Magistrada a origem propulsora da vontade criminosa que justificaria a exasperação da pena-base. Também, para evitar a ocorrência do bis in idem, dado que a qualificadora “motivo torpe” foi reconhecida pelo Conselho de Sentença. STJ. IX - Prejudicado o pleito de relativização da Súm. 231 do STJ, posto que, reconhecida a atenuante da confissão espontânea, a pena intermediária não foi fixada aquém do mínimo legal. IX - Redimensionada a pena definitiva para condenar EDERSON DA SILVA ARAUJO em 12 anos (doze), 7 (sete) meses e 25 (vinte e cinco) dias reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado. X - Parecer da Procuradoria pelo provimento parcial do Apelo, apenas para afastar a incidência desfavorável das circunstâncias “culpabilidade” e “conduta social”. XI - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0040041-36.2009.8.05.0080, provenientes do Vara do Júri da Comarca de Feira De Santana – BAHIA, figurando como Apelante EDERSON DA SILVA ARAUJO e, Apelado, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da colenda Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, DAR PARCIAL PROVIMENTO. E assim o fazem pelas razões a seguir expendidas. Salvador/BA, Des. Pedro Augusto Costa Guerra - 1ª Câmara Criminal - 2ª Turma Relator